Tribunal: CARF
Processo: 10384.002169/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.002169/2009-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.066 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
MONTGOMERY FLORIANO BARROS DE MARTINS CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SIGILO BANCÁRIO.
Não há que se falar em nulidade no lançamento substanciado em depósitos
bancários de origem não comprovada. A identificação clara e precisa dos
motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou
expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da
penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária
aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe
constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO
PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e
idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo
resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção
de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de
receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção
legal regularmente estabelecida.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.002169/2009-37
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.066 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.002169/2009-37

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 260/287), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 224/249), proferida em sessão de 22/04/2013, consubstanciada no
Acórdão n.o 08-25.368, da 1.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Fortaleza/CE (DRJ/FOR), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 114/117), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42 da Lei
n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários cuja origem dos recursos não for comprovada pelo titular.
ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, quando devidamente
intimado, mormente se os rendimentos declarados não pode justificar a movimentação
financeira.
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
EM
CONTA
CORRENTE
BANCÁRIA
ELEVADA. FALTA DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Movimentação financeira elevada e falta de apresentação de Declaração de Ajuste
Anual ou de apresentação, informando rendimentos incompatíveis com a movimentação
financeira, são fatos que ensejam omissão de rendimentos e obrigam ao contribuinte a
comprovar a origem dos depósitos bancários, nos termos do artigo 42 da Lei n.o
9.430/96.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
JURISPRUDÊNCIA DOS CONSELHOS DE CONTRIBUINTES. EFEITOS.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.066 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.002169/2009-37

Não sendo o caso de súmula com efeito vinculante, devidamente relacionada em
portaria do ministro da fazenda, as decisões proferidas pelo órgão julgador de segunda
instância não têm o condão de vincular o julgamento de primeira instância, pelo fato de
por não terem eficácia normativa, nos termos do inciso II do artigo 100 do Código
Tributário Nacional.
DECISÕES JUDICIAIS EFEITOS.
As decisões judiciais, à exceção das proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade
das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados
não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA PELO FISCO.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n.o 105, de 2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e
registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os
referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
NÃO VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS INDIVIDUAIS INSERIDAS NOS INCISOS X
E XII DA CF/88. SIGILO FISCAL.
O sigilo bancário só tem sentido enquanto protege o contribuinte contra o perigo da
divulgação ao público, nunca quando a divulgação é para o fisco que, sob pena de
responsabilidade, jamais poderá transmitir o que lhe foi dado a conhecer.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2005, 2006, 2007, com auto de infração juntamente com as peças integrativas
(e-fls. 2/13) devidamente lavrado, tendo o contribuinte sido notificado em 05/05/2009 (e-fl. 108),
foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a
adotá-lo:

Contra o contribuinte, devidamente identificado nos autos, foi lavrado Auto de
Infração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), fls. 02/13, para cobrança do
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, apurado no valor de R$ 391.377,12.
Sobre o imposto apurado foi lançada Multa de Ofício, no percentual de 75%. O crédito
tributário totalizou, em 31/03/2009, o valor de R$ 796.388,69, incluído nesse valor: o
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, Multa de Ofício e os Juros de Mora,
apurados com base na Taxa Selic.

De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 06/09, e o
crédito tributário é relativo às Declarações de Ajuste Anual dos exercícios financeiros
de 2006, 2007, 2008, anos-calendário 2005, 2006 e 2007, respectivamente, e decorreu
de infração de omissão de rendimentos que foi caracterizada por depósitos bancários,
para os quais, o contribuinte, regularmente intimado, não logrou comprovar, com
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nas operações.

Com base nos créditos e/ou depósitos, para os quais não se logrou comprovar a
origem, foi apurada a infração de omissão de rendimentos, para o ano-calendário de
2005, no valor de R$ 864.110,73, para o ano-calendário de 2006, no valor de R$
439.057,03, e para o ano-calendário de 2007, no valor de R$ 173.700,00.

Os créditos e/ou depósitos bancários de origem não comprovada referem-se à
conta corrente n.o ... da Agência n.o ... da Caixa Econômica Federal e à conta de
poupança n.o ... da Agência no ... da Caixa Econômica Federal, devidamente
relacionados no demonstrativo anexo à intimação para comprovação da origem.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.066 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.002169/2009-37

Por não ter havido comprovação da origem de nenhum dos depósitos bancários,
objeto da intimação fiscal, foi lavrado o presente Auto de Infração, por infração de
omissão de rendimentos, com base no artigo 849 do Decreto n.o 3.000, de 26 de março
de 1999 (artigo 42 da Lei n.o 9.430, de 1996).

Para uma melhor compreensão dos fatos, a seguir se transcrevem trechos da
descrição do fatos e do enquadramento legal.

Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em
contas de depósito e poupança de números ... e ..., mantidas na Caixa Econômica
Federal, agência 2774 Assembleia Legislativa do Piauí, no período de janeiro de
2005 a abril de 2007, e, conta n.o ... do mesmo Banco e agência, titularizada pela
Sra. Maria Alice Cavalcanti, no período de agosto a dezembro de 2007, cujo
beneficiário dos valores creditados era o contribuinte ora fiscalizado, em relação
aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, doc. fls. 12 a 18, e
reintimado, doc. fls. 30 e 31, não comprovou mediante documentação hábil e
idônea a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Os valores creditados estão relacionados nas planilhas de fls. 14 a 17
e 21, cujos dados foram extraídos dos extratos de fls. 33 a 79, obtidos pelo
Ministério Público Federal e encaminhado a esta Delegacia da Receita Federal
do: Brasil conforme doc. fl. 80.

Esta fiscalização, com relação ao Sr. Montgomery, teve início em
11/03/2009, com apresentação via postal do Termo de Início e planilha anexa, fls.
12 a 18, e com relação à Sra. Maria Alice, que o Ministério Público levanta
suspeita de ter sido utilizada como “laranja” do Sr. Montgomery, iniciada em
procedimento específico sob o mandado de procedimento n.o 00019/2009, com a
apresentação do Termo de Início também via postal recebido em 12/03/2009, fls.
19 a 22.

Em respostas apresentadas em expedientes datados de 30/03/2009,
doc. fls. 23 a 29, através do mesmo advogado, Sr. Marcos Ferreira Lima, a
responsabilidade pelos depósitos efetuados em nome da Sra. Maria Alice é
assumida pelo Sr. Montgomery, em confirmação à suspeita do Ministério Público,
e, em relação ao esclarecimento da origem dos depósitos nada foi oferecido,
apenas uma alegação de insuficiência do prazo e um pedido de prorrogação
indeterminado.

Retornamos com o Termo de Intimação Fiscal de fl. 30 e 31,
apresentado via postal em 01/04/2009, em que intimamos para justificativa dos
depósitos agora incluindo os em nome da Sra. Maria Alice e para fixação do
prazo anteriormente mencionado. Não tendo o contribuinte se manifestado até a
presente data e considerando que o prazo decorrido desde o inicio desta
fiscalização em 11/03/2009, mais de 45 dias, seria suficiente para os
esclarecimentos requisitados, lavramos este Auto de Infração considerando,
conforme previsão legal especificada no "enquadramento legal" adiante, como
rendimentos tributáveis todos os valores depositados, ressaltando que nas
planilhas de consolidação desses valores, fls.14 a 17 e 31, relacionamos apenas
os valores efetivamente creditados de origem externa, excluindo as transferências
entre contas e empréstimos, por exemplo, razão pela qual os valores encontrados
pela perícia da Policia Federal, fls. 82 a 98, é superior em alguns meses.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

O senhor contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, por via postal, em
05/05/2009, conforme Aviso de Recebimento – AR, fls. 108.

Esclareça-se que, tendo tomado ciência do Auto de Infração por via postal, em
05/05/2009, o senhor contribuinte teria que ter apresentado impugnação até 04/06/2009,
último dia, nos termos dos artigos 5.o, 14 e 15 do Decreto n.o 70.235/72.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.066 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.002169/2009-37

Em 09/06/2009, foi lavrado Termo de Revelia, por não apresentação de
impugnação, conforme despacho da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Teresina
– Piauí, fls. 110, iniciando-se a cobrança amigável, através de CARTA COBRANÇA.

Em resposta à CARTA COBRANÇA, o senhor contribuinte apresentou um
comunicado, esclarecendo que havia apresentado a impugnação, no prazo regulamentar.

A seguir, se transcreve trecho do comunicado:

POR UM DESCUIDO MINHA DEFESA FOI ENVIADA A ESSA
DELEGACIA, VIA AR, SEM A DEVIDA ASSINATURA, RAZÃO PORQUE
ESTOU
ENVIANDO
NOVAMENTE,
DESTA
FEITA,
DEVIDAMENTE
ASSINADA
E
COM
FOTOCÓPIA
DE
DOCUMENTO,
ALIADA
AO
COMPROVANTE DE REMESSA DA DEFESA SEM A RESPECTIVA
ASSINATURA, QUE DEVERÁ COMPOR O PROCESSO.

A impugnação foi anexada às fls. 114/117. Anexaram-se, também, um
COMPROVANTE DO CLIENTE, emitido pela Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos, e o envelope de SEDEX, fls. 119/121.

A impugnação foi considerada INTEMPESTIVA.

A impugnação não foi aceita, por intempestividade, conforme despacho da Seção
de Controle Acompanhamento Tributário – SACAT da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Teresina/Piauí; fls. 122.

O processo foi encaminhado à Seção de Orientação e Análise Tributária –
SAORT da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Teresina – Piauí para análise de
um pedido feito pelo senhor contribuinte, nos seguintes termos:

MONTGOMERY FLORIANO BARROS DE MARTINS CARVALHO.
(...) vem mui respeitosamente perante V. As., para requerer que se digne de
conceder prazo razoável para o recolhimento do imposto.

Minha pretensão baseia-se no fato dessa Delegacia ter devolvido
minha impugnação escrita por não ter assinado, todavia, ato contínuo, foi
enviado a esse órgão a mesma defesa, com a devida assinatura.

A nosso ver a falta de assinatura poderia ser sanada com um simples
convite dessa Delegacia para proceder a assinatura, sem nenhum prejuízo para o
fisco, já que o fato seria analisado pelo setor competente e, estaria, desta forma,
concedido o direito constitucional albergado na carta cidadão de 1988, ou seja, o
direito do contraditório.

Em 04/10/2010, foi proferido DESPACHO DECISÓRIO da Seção de Orientação
e Análise Tributária – SAORT da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Teresina –
Piauí, fls. 130/132, pelo qual se indeferiu o pedido de revisão de ofício do Auto de
Infração, com a seguinte ementa e conclusão:

IRPF. Movimentações financeiras omitidas. Questionamento de
mérito jurídico quanto à legalidade das provas obtidas. Impugnação
intempestiva. Não sujeição à revisão de ofício.

Não impugnado determinado lançamento, consolida-se a situação
tributária nele constituída, não permitindo que em procedimento administrativo
posterior, decorrente dos fatos anteriormente consolidados, reabra-se a discussão
de mérito já superada pela preclusão.
INEXISTÊNCIA DE LANÇAMENTO A REVISAR.
CONCLUSÃO
9. Isso posto, levando-se em conta os fatos e a legislação apontados, decide-se
pela não revisão de ofício do lançamento objeto do Auto de Infração questionado,
permanecendo inalterado na integralidade o crédito tributário nele constituído.

Contra o Despacho Decisório foi apresentado RECURSO VOLUNTÁRIO, em
25 de outubro de 2010, para o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, documento
anexado às fls. 138/159, controlado no processo n.o (...).

Nesse RECURSO VOLUNTÁRIO o senhor contribuinte vem defendendo a
tempestividade da impugnação, a nulidade do Auto de Infração, por se fundamentar em
provas ilícitas, extratos bancários obtidos pelo Ministério Público Federal sem prévia
autorização judicial e o entendimento de que depósito bancário não configura fato
gerador do Imposto de Renda.

O RECURSO VOLUNTÁRIO formalizado no processo n.o (...) não foi aceito,
tendo sido proferido DESPACHO DECISÓRIO do Delegado da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Teresina – Piauí, aprovando parecer da a SAORT – Seção de
Análise e Orientação Tributária, com a seguinte ementa e conclusão:
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.066 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.002169/2009-37

Assunto:
IRPF. Movimentações financeiras omitidas.
Impugnação intempestiva. Recurso não entra no rito do PAF.
SOLICITAÇÃO INDEFERIDA
(...)
DESPACHO DECISÓRIO
01. Com base nos elementos de fato e de direito da informação supra, que
aprovo, decido por não considerar o pedido de folhas 132 a 151 nem como
recurso voluntário, nem como recurso hierárquico e INDEFIRO a solicitação do
contribuinte.

Contra o Despacho Decisório o senhor contribuinte apresentou contestação ao
Delegado da Receita Federal, documentos anexados às fls. 176/178, solicitando o
acatamento do recurso voluntário, SOB PENA DE CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA e a suspensão do crédito tributário, e vem informando que ingressou com
AÇÃO DECLARATÓRIA perante o Poder Judiciário, Justiça Federal, processo judicial
n.o 2009.40.00.004269-0 (3.a VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PIAUÍ), para que a
Justiça reconhecesse a tempestividade da impugnação.

A contestação foi apreciada pelo Delegado da Receita Federal e não foi aceita,
tendo sido elaborado um despacho, que, abaixo, se transcreve:

Trata o presente processo de Auto de Infração de Imposto de Renda
Pessoa Física, lavrado em desfavor do contribuinte em epígrafe, nos termos de
fls. 01/11.

Foram por mim numeradas e rubricadas, na presente data, as fls. 164
à 179.

O contribuinte insurge-se, por meio de petição inominada acostada
em fls. 168/170, contra a exigência do referido auto de infração, alegando a
tempestividade da impugnação anteriormente apresentada (fls. 110/113). Na
mesma petição, dá conta do ajuizamento de ação declaratória perante a Justiça
Federal de Ia instância, sob o n.o 2009.40.00.004269-0, em que pleiteia a
validade da referida impugnação, e solicita que se considere suspensa a
exigibilidade do crédito tributário até que sobrevenha decisão definitiva na
referida ação.

É de ressaltar, antes de tudo, que a impugnação a que se refere o
contribuinte fora considerada intempestiva, nos termos de decisão desta
Delegacia. Esta mesma decisão, de fls. 125/127, ao examinar as argumentações
postas pelo interessado, a despeito da sua intempestividade, não encontra
nenhuma hipótese, provada de plano, que pudesse ensejar a revisão de ofício do
lançamento, visando o aperfeiçoamento do crédito tributário lançado,
permanecendo, assim, inalterada a integralidade da exigência oposta.

Inconformado, o interessado ingressa com petição que intitula de
"recurso voluntário", fls. 132/151.

Novamente provocada, esta DRF/Teresina manifesta-se em novo
Despacho Decisório, fls. 161/163, indeferindo a sua solicitação e determinando o
prosseguimento da cobrança do crédito tributário lançado.

Dessa forma, é totalmente descabida a instauração de litígio
administrativo a partir da petição da interessada de fls. 168/170, terceira já
apresentada, como se vê. Isso porque não houve observância dos prazos legais
para a apresentação dos recursos administrativos a que tinha direito, nos termos
do Decreto n.o 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal, conforme
j á declarado em decisões anteriores.

Não se podendo aplicar, in casu, o rito do Decreto n.o 70.235/72, haja
vista a intempestividade das manifestações, nem se podendo examiná-las por via
do recurso hierárquico previsto no art. 56 da lei n.o 9.784/99, eis que igualmente
fora do prazo (vide decisão de 161/163), nem tendo sobrevindo decisão judicial
no bojo do processo n.o 2009.40.00.004269-0 que ampare a pretensão do
interessado, é de se prosseguir imediatamente na cobrança do crédito tributário
objeto do presente processo, haja vista que a inércia da administração tributária
nesse sentido não encontra qualquer guarida no presente momento.

Dê-se ciência do presente despacho à interessada. Após, inexistindo
pagamento, encaminhe-se imediatamente o processo à PFN/PI, para fins de
inscrição em DAU.

O presente processo foi encaminhado para a Procuradoria da Fazenda Nacional
para inscrição em Dívida Ativa da União e cobrança judicial.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.066 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.002169/2009-37

O crédito tributário foi inscrito em Dívida Ativa da União, conforme documentos
anexados às fls. 182/195.

Por conta da Ação Declaratória na Justiça Federal, foi proferida SENTENÇA
JUDICIAL (SENTENÇA N.o 146/2011 –A) da Seção Judiciária do Piauí – 3.a Vara,
documentos anexados às fls. 200/2007, favorável ao senhor contribuinte, cujo
DISPOSITIVO, abaixo, se transcreve:
3.DISPOSITIVO .

Isto posto, revogo a decisão de fl. 45 e JULGO PROCEDENTE O
PEDIDO, para determinar que a ré receba a impugnação apresentada pelo autor
em face do auto de infração de n.o 0330100/00023/09, a qual foi protocolada no
dia 05/06/2009, no bojo do processo administrativo 10384.0 12619/2009-37.

DEFIRO, AINDA, A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
determinando que a Receita Federal adote, INCONTINENTI todas as medidas
necessárias à análise da impugnação apresentada pelo contribuinte.

Custas de lei. Honorários advocatícios a cargo da ré, fixado em R$
1.000,00 (mil reais).
P.R.I. Comunique-se ao relator do Agravo de Instrumento de fls. 95/108.
Teresina, 18 de abril de 2011
RODRIGO PINHEIRO DO NASCIMENTO
Juiz Federal Substituto da 3.a Vara/PI.

Às fls. 208, consta DESPACHO do chefe da Seção de Controle e
Acompanhamento Tributário – SACAT da Delegacia da Receita Federal em Teresina –
Piauí, solicitando da Procuradoria da Fazenda Nacional o cancelamento da Inscrição da
Dívida Ativa da União e o retorno do processo para suspensão do crédito tributário e a
apreciação da Impugnação.

Considerando-se que o crédito tributário encontra-se suspenso por impugnação, a
seguir se relata os argumentos da impugnação.

Na impugnação, documentos anexados às fls. 114/117, o senhor contribuinte
vem argumentando:

1) nulidade por violação do sigilo bancário conforme o inciso X do art. 5.o da
CF/88 (extratos bancários provas ilícitas);

2) depósito bancário não configura fato gerador do Imposto de Renda.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.066 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.002169/2009-37

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 08/05/2013, e-fl. 255, protocolo recursal em 28/05/2013, e-
fl. 260, e despacho de encaminhamento, e-fl. 291), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade
Observo que o recorrente pretende a nulidade do lançamento. Diz que a prova é
ilícita e que existe quebra do sigilo bancário.
Pois bem. A prova dos autos não é ilegal, ademais os extratos bancários são
válidos e eficazes para lastrear o lançamento.
Todo o procedimento ocorreu dentro da legalidade, observando-se as normas de
regência. Aliás, quanto à tributação por depósitos bancários com origem não comprovada, os
extratos bancários são válidos e eficazes para consubstanciar o lançamento, tendo em vista que o
Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral, decidiu que o art.
6.o da Lei Complementar 105, de 2001, estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal não caracteriza inconstitucionalidade, não sendo necessária
prévia autorização judicial.
Portanto, a utilização de informações de movimentação financeira obtidas não
caracteriza violação de sigilo bancário, não caracteriza nulidade, não exige prévia autorização do
Poder Judiciário.
Não é necessária prévia autorização judicial para o translado do sigilo bancário,
sendo tema solucionado pelo Supremo Tribunal Federal. Deveras, nas Ações Diretas de
Inconstitucionalidade (ADI ns.o 2.386, 2.390, 2.397 e 2.859), bem como no Recurso
Extraordinário – RE 601.314, este em Repercussão Geral, Tema 225/STF, a Excelsa Corte
julgou constitucional a Lei Complementar n.o 105/2001.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.066 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.002169/2009-37

O Tema 225 da Repercussão Geral do STF tem a seguinte enunciação, in verbis:
“a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização
judicial, nos termos do art. 6.o da Lei Complementar n.o 105/2001; b) Aplicação retroativa da
Lei n.o 10.174/2001 para apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao
de sua vigência.”
A tese fixada consigna que: “I – O art. 6.o da Lei Complementar 105/01 não
ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio
do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II – A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação
do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, § 1.o, do CTN.”
Lado outro, a Súmula n.o 182 do Tribunal Federal de Recurso (TRF), órgão
extinto pela Constituição Federal de 1988, não se aplica aos lançamentos efetuados com base na
presunção legal de omissão de rendimentos fundamentados em lei superveniente.
Noutro ângulo, faz-se necessário esclarecer que a matéria tributada não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação. Depósitos bancários se apresentam,
num primeiro momento, como simples indício de existência de omissão de rendimentos.
Todavia, esse indício se transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte,
tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a
fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente. A presunção é válida e regular, estando imposta em lei.
Para o presente caso, a autoridade lançadora, após análise prévia dos extratos,
excluiu depósitos/créditos cuja origem foi passível de identificação. Após esta análise, intimou o
sujeito passivo a justificar os restantes que prescindiam da comprovação da origem. Afinal, é
função da Administração Tributária, entre outras, investigar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou esclarecimentos, com
vistas à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei n.o
9.430, de 1996.
Por sua vez, cabe ao contribuinte comprovar a origem dos recursos utilizados
nessas operações, mormente se a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos
declarados. Não comprovada a origem dos recursos, ou apenas comprovada parcialmente, tem a
autoridade fiscal o dever/poder de considerar os valores depositados como rendimentos
tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto
correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio
da legalidade que rege a administração pública, cabendo a autoridade lançadora tão-somente a
inquestionável observância da norma legal.
Por conseguinte, os argumentos de defesa não lhe socorrem, inexistindo qualquer
nulidade.
Demais disto, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, resta
configurado o fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.066 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.002169/2009-37

rendimentos. Em complemento, caso não fossem apresentados os extratos bancários ou se
apresentados de forma incompleta torna-se cabível a Requisição de Movimentação Financeira
(RMF).
Obiter dictum, é cediço no âmbito da jurisprudência do CARF que o Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) ou Mandado de Procedimento Fiscal – Complementar (MPF-C),
atual Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF), é mero instrumento de controle
administrativo e de planejamento das atividades da Administração Tributária, de modo que estes
instrumentos não podem obstar o exercício da atividade de lançamento conferida ao Auditor
Fiscal, que decorrem exclusivamente da Lei, deste modo, ainda que existisse, irregularidade na
emissão, alteração ou prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal não constituiria motivo
suficiente para a nulidade do lançamento.
De mais a mais, não há que se falar em nulidade ou mesmo em cerceamento ou
preterição do direito de defesa quando a autoridade lançadora indicou expressamente as
infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes do art.
10 do Decreto n.o 70.235, de 1972, reputadas ausentes às causas previstas no art. 59 do mesmo
diploma legal, ainda mais quando, efetivamente, mensurou motivadamente os fatos que indicou
para imputação, estando determinada a matéria tributável, tendo identificado o “fato imponível”
estando autorizada a aplicação da presunção legal do art. 42 da Lei n.o 9.430.
Os relatórios fiscais, em conjunto com os documentos acostados, atenderam
plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do CTN, bem como pela legislação federal
atinente ao processo administrativo fiscal (Decreto n.o 70.235/1972), pois descreve os fatos que
deram ensejo à constituição do presente crédito tributário, caracterizando-os como fatos
geradores e fornecendo todo o embasamento legal e normativo para o lançamento. Ou, em outras
palavras, o auto de infração está revestido de todos os requisitos legais, uma vez que o fato
gerador foi minuciosamente explicitado no relatório fiscal, a base legal do lançamento foi
demonstrada e todos os demais dados necessários à correta compreensão da exigência fiscal e de
sua mensuração constam dos diversos discriminativos que integram a autuação.
Além disto, houve a devida apuração do quantum exigido, indicando-se os
respectivos critérios que sinalizam os parâmetros para evolução do crédito constituído. A
fundamentação legal está posta e compreendida pelo autuado, tanto que exerceu seu direito de
defesa bem debatendo o mérito do lançamento. A autuação e o acórdão de impugnação
convergem para aspecto comum quanto às provas que identificam a subsunção do caso concreto
à norma tributante, estando os autos bem instruídos e substanciados para dá lastro a subsunção
jurídica efetivada. Os fundamentos estão postos, foram compreendidos e a recorrente exerceu
claramente seu direito de defesa rebatendo-os, a tempo e modo, em extenso arrazoado para o
bom e respeitado debate.
Por último, não caberia analisar inconstitucionalidade no âmbito deste Egrégio
Conselho, a teor da Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sem razão o recorrente neste capítulo, rejeito a preliminar.

Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.066 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.002169/2009-37

Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Impugnação a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada.
Passo a apreciar o capítulo em destaque.
Em suma, o recorrente advoga a necessidade de cancelamento do lançamento
lavrado com base no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996. Sustenta que não há fato gerador.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada. Consta que, após intimado, não efetivou a comprovação. Os rendimentos omitidos
foram determinados por meio de análise individualizada dos créditos das contas correntes. Foram
desconsiderados os créditos decorrentes de estornos e de origem comprovada constantes nas
próprias contas, conforme Demonstrativo.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
Ora, o auto de infração foi exarado após averiguações nas quais se constatou
movimentação bancária atípica, já que a fiscalização constatava que a movimentação financeira
era incompatível com os respectivos rendimentos declarados. Neste diapasão, intimou-se o
sujeito passivo para apresentar documentação hábil e idônea a atestar a origem dos depósitos,
não tendo sido demonstrada as origens, de modo a substanciar a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada. Alegação genéricas não
socorrem ao recorrente, especialmente sem prova hábil e idônea e que individualize cada
depósito segregadamente, de forma a demonstrar, de modo inconteste, a origem.
Por ocasião da intimação, para comprovação de origem dos depósitos,
contextualizou-se as implicações dispostas no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, que trata da
presunção de omissão de rendimentos quando não se comprova a origem de depósitos bancários,
de modo que o sujeito passivo foi intimado para justificar os ingressos de recursos na conta
corrente, conforme planilha elaborada, ocasião em que deveria se indicar, de modo
individualizado, a motivação e a origem de tais recursos, bem como apresentar documentação
hábil e idônea comprobatória do que fosse afirmado, oportunidade em que o recorrente não
comprovou as origens, deixando de justificar, como lhe era exigido com base legal, os depósitos
creditados na conta corrente.
A questão é que, frente a presunção do art. 42 da Lei n.o 9.430, considerando que
ele foi intimado para justificar a origem dos depósitos, mas não o fez, não lhe assiste razão na
irresignação. O lançamento é válido e eficaz, ainda que estabelecido com base na presunção de
omissão de rendimentos, sendo arbitrado apenas nos créditos apontados em extratos bancários e
objeto de intimação para comprovação de origem. Aliás, súmulas do CARF afastam as alegações
recursais, a saber:
Súmula CARF N.o 26 – A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.066 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.002169/2009-37

Súmula CARF N.o 30 – Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um
mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Súmula CARF N.o 38 – O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
O fato é que, na fase contenciosa, o recorrente não faz prova eficaz das origens
dos valores creditados em conta corrente e a comprovação da origem dos recursos deve ser feita
individualizadamente, o que não aconteceu na matéria tributável objeto dos autos. Veja-se o
ponderado pela decisão vergastada, fundamentos com os quais convirjo, não tendo o contribuinte
se incumbido de demonstrar equívoco na análise efetivada, sendo o recurso voluntário repetitivo
da impugnação, verbis:

Trata-se de crédito tributário apurado através de Auto de Infração em
decorrência de omissão de rendimentos, relativamente aos exercícios financeiros de
2006, 2007 e 2008, anos-calendário 2005, 2006 e 2007, respectivamente, caracterizada
por depósitos bancários em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
logrou comprovar a origem dos recursos utilizados nas operações, infração prevista no
artigo 42 da Lei n.o 9.430, de 27/12/1996.

A fiscalização obteve os extratos bancários por remessa do Ministério Público
Federal, Procuradoria da República no Estado do Piauí, e verificou movimentação
financeira incompatível com os rendimentos informados na Declaração de Ajuste
Anual.

Relativamente ao ano-calendário de 2005, o total da movimentação financeira foi
no valor de R$ 864.110,73. Para esse ano-calendário não houve apresentação de
Declaração de Ajuste Anual.

Relativamente ao ano-calendário de 2006, o total da movimentação financeira foi
no valor de R$ 439.057,03. Para esse ano-calendário não houve apresentação de
Declaração de Ajuste Anual.

Relativamente ao ano-calendário de 2007, o total da movimentação financeira foi
no valor de R$ 173.700,00. Para esse ano-calendário o senhor contribuinte apresentou
Declaração de Ajuste Anual, informando rendimentos que somaram no ano o valor de
R$ 14.176,00.

Intimado a comprovar a origem dos depósitos bancários, conforme os extratos
bancários, fornecidos Ministério Público Federal, o senhor contribuinte não apresentou
nenhuma justificativa para a origem dos depósitos bancários.

Na impugnação, o senhor contribuinte argumenta, em essência:
1) exigência com base em provas ilícitas, quebra de sigilo bancário sem
autorização judicial;
2) depósito bancário não se caracteriza de fato gerador do imposto de
renda, a presunção do artigo 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, não tem
sustentação legal, por falta de nexo causal.

O argumento de nulidade pelo fato da infração de omissão de rendimentos se
apoiar em extratos bancários, provas ilícitas segundo o senhor contribuinte, esclareça-se
que, na preliminar, afastou-se a nulidade, considerando-se que não houve o alegado
argumento de quebra de sigilo bancário.

No mérito, analisar-se-á a impugnação.

Como já decido na preliminar, a infração de omissão de rendimentos não está
embasada em provas ilícitas, pois como já discutido não houve quebra de sigilo
bancário.

Quanto ao argumento de que depósito bancário não possa se constituir, por si só,
em fato gerador do imposto de renda, oportuno se faz um rápido histórico da legislação
vigente sobre a tributação de depósitos bancários, com o objetivo de se aclarar a
evolução do ordenamento jurídico que regeu e rege a matéria tributária objeto do
presente lançamento.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.066 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.002169/2009-37

A Lei n.o 8.021, de 14 de abril de 1990, determinou:
Art. 6.o O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-
se-á Arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante
utilização dos sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5.o O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte
não comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.

À vista de tais regras tem-se que os rendimentos omitidos poderiam ser
arbitrados com base nos sinais exteriores de riqueza, caracterizados por gastos
incompatíveis com a renda disponível do contribuinte; a omissão poderia, ainda, ser
presumida no valor dos depósitos bancários injustificados, desde que apurados os
citados dispêndios e que este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao
contribuinte.

A partir de 1997, entretanto, o assunto em tela passou a ter um disciplinamento
diferente daquele previsto na Lei n.o 8.021, de1990: foi promulgada a Lei n.o 9.430, de
1996, que no art. 42 criou uma presunção de omissão de rendimentos por falta de
comprovação da origem.

Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção
legal de omissão de rendimentos; não logrando o titular comprovar a origem dos
créditos efetuados em sua conta bancária, tem-se a autorização para considerar ocorrido
o fato gerador, ou seja, para presumir que os recursos depositados traduzem
rendimentos do contribuinte; há a inversão do ônus da prova, característica das
presunções legais – o contribuinte é quem deve demonstrar que o numerário creditado
não é renda tributável.

Assim, o legislador substituiu uma presunção por outra, as duas relativas ao
lançamento do rendimento omitido com base nos depósitos bancários, porém diversas
nas condições para sua aplicação: a da Lei n.o 8.021, de 1990, condicionava-se à falta de
comprovação da origem dos recursos à demonstração dos sinais exteriores de riqueza e
que fosse este o critério mais benéfico ao contribuinte; já a presunção da Lei n.o 9.430,
de 1996, está condicionada apenas à falta de comprovação da origem dos recursos que
transitaram, em nome do fiscalizado, em instituições financeiras.

Ao impugnante cabe, portanto, refutar a presunção contida na lei, pois a previsão
legal em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante
a comprovação da origem de seus créditos bancários; trata-se, afinal, de presunção
relativa passível de prova em contrário.

Por força da presunção legal de infração de omissão de rendimentos, não
havendo o contribuinte logrado comprovar a origem do depósito bancário, o lançamento
do Imposto de Renda com base no somatório mensal dos depósitos bancários deu-se por
força legal, independentemente de ter havido acréscimo patrimonial.

(...), há de se reprisar que os documentos dos autos demonstram movimentação
financeira anual incompatível com os rendimentos declarados. Esse fato é um indício
veemente de sonegação fiscal, e, por esse motivo, intimou-se o contribuinte a
comprovar a origem dos créditos/depósitos.
(...)

Do exame do procedimento fiscal e da impugnação, constata-se, facilmente, que
o senhor contribuinte não apresentou nenhuma prova da origem dos depósitos
bancários.

A comprovação da origem dos depósitos bancários nos termos do artigo 42 da
Lei n.o 9.340, de 1996, é determinada mediante documento que demonstre a atividade
ou operação que deu causa ao depósito bancário.

Demonstrada a atividade ou a operação, busca-se a tributação do corresponde
rendimento, conforme as informações da Declaração de Ajuste Anual.

Na hipótese de o rendimento não ter sido tributado na Declaração de Ajuste
Anual, esse rendimento há de ser tributado por Auto de Infração, conforme a tributação
da espécie de rendimento: rendimento do trabalho assalariado, rendimento do trabalho
sem vínculo empregatício, rendimento da atividade rural, rendimento de aluguel,
rendimento de ganho de capital, comissão na intermediação de negócios etc.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.066 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.002169/2009-37

Não demonstrada a atividade ou a operação, tem-se por não comprovada a
origem do depósito bancário.

Para o presente caso, o senhor contribuinte nada esclareceu quanto à origem dos
depósitos bancários.

Desta forma, remanesce como não comprovada a origem dos depósitos
bancários, conforme demonstrativo anexo ao Auto de Infração, e consequentemente a
infração de omissão de rendimentos, nos termos do artigo 42 da Lei n.o 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Veja-se, adicionalmente, que na fase do procedimento fiscal, igualmente, não
houve a demonstração, conforme bem relatado na autuação (e-fls. 6/7):

Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de
depósito e poupança de números ... e ..., mantidas na Caixa Econômica Federal, agência
..., no período de janeiro de 2005 a abril de 2007, e, conta ... do mesmo Banco e
agência, titularizada pela Sra. Maria Alice Cavalcanti, no período de agosto a dezembro
de 2007, cujo beneficiário dos valores creditados era o contribuinte ora fiscalizado, em
relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, doc. fls. 12 a 18, e
reintimado, docs. fls. 30 e 31, não comprovou mediante documentação hábil e idônea a
origem dos recursos utilizados nessas operações. Os valores creditados estão
relacionados nas planilhas de fls. 14 a 17 e 21, cujos dados foram extraídos dos extratos
de fls. 33 a 79, obtidos pelo Ministério Público Federal e encaminhado a esta Delegacia
da Receita Federal do Brasil conforme docs. f1. 80.

Esta fiscalização, com relação ao Sr. Montgomery, teve início em 11/03/2009,
com apresentação via postal do Termo de Início e planilha anexa, fls. 12 a 18, e com
relação à Sra. Maria Alice, que o Ministério Público levanta suspeita de ter sido
utilizada como "laranja" do Sr. Montgomery, iniciada em procedimento específico sob o
mandado de procedimento nr. 00019/2009, com a apresentação do Termo de Início
também via postal recebido em 12/03/2009, fls. 19 a 22. Em respostas apresentadas em
expedientes datados de 30/03/2009, docs. fls. 23 a 29, através do mesmo advogado, Sr.
Marcos Ferreira Lima, a responsabilidade pelos depósitos efetuados em nome da Sra.
Maria Alice é assumida pelo Sr. Montgomery, em confirmação à suspeita do Ministério
Público, e, em relação ao esclarecimento da origem dos depósitos nada foi oferecido,
apenas uma alegação de insuficiência do prazo e um pedido de prorrogação
indeterminado. Retornamos com o Termo de Intimação Fiscal de fl. 30 e 31,
apresentado via postal em 01/04/2009, em que intimamos para justificativa dos
depósitos agora incluindo os em nome da Sra. Maria Alice e para fixação do prazo
anteriormente mencionado. Não tendo o contribuinte se manifestado até a presente data
e considerando que o prazo decorrido desde o início desta fiscalização em 11/03/2009,
mais de 45 dias, seria suficiente para os esclarecimentos requisitados, lavramos este
Auto de Infração considerando, conforme previsão legal especificada no
"enquadramento legal" adiante, como rendimentos tributáveis todos os valores
depositados, ressaltando que nas planilhas de consolidação desses valores, fls. 14 a 17 e
31, relacionamos apenas os valores efetivamente creditados de origem externa,
excluindo as transferências entre contas e empréstimos, por exemplo, razão pela qual os
valores encontrados pela perícia da Polícia Federal, fls. 82 a 98, é superior em alguns
meses.
Por conseguinte, era necessário comprovar a origem dos valores, mas não o faz de
forma hábil e idônea.
Neste diapasão, faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.066 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.002169/2009-37

Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
Para o presente caso, o contribuinte apresentou significativa movimentação
bancária, sem comprovação da origem dos recursos e, mesmo intimado para justificar, não o fez.
As alegações do contribuinte, por si só, não afastam a presunção legal, não são suficientes, não
sendo escusável suas ponderações. Exige-se dele a efetiva comprovação da origem e atestada
mediante individualização documental hábil e idônea.
Ora, a comprovação da origem, para os fins do art. 42 da Lei n.o 9.430, implica a
apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do
crédito, o valor, a data e a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Exige-se,
especialmente, a coincidência em datas e valores respectivamente, que justifiquem as ditas
origens dos valores, relativos à referida conta corrente. Em outras palavras, da mesma forma
como os créditos foram individualizados pela autoridade fiscal nas intimações, e referenciados
nos documentos de suporte fiscal, caberia ao contribuinte fazer a devida vinculação, igualmente
individualizada por depósito e com a documentação pertinente a cada um deles, com
coincidência de datas e valores, conforme destaca a própria intimação fiscal.
Demais disto, o inciso I do § 3.o do art. 42 do mesmo diploma legal dispõe que,
para efeito de determinação da receita omitida, os créditos devem ser analisados separadamente,
vale dizer, cada um deve ter sua origem comprovada de forma individual, com apresentação de
documentos que demonstrem a sua origem, com indicação de datas e valores coincidentes. O
ônus dessa prova, como amplamente comentado, recai sobre o contribuinte, que deve apresentar
as provas efetivas e no caso inexiste.
Ressalte-se que, diferentemente da Lei n.o 8.021/90, que considerava como
rendimento o depósito sem origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de
riqueza, a Lei n.o 9.430/96 exige apenas que os depósitos deixem de ser comprovados por meio
de documentos hábeis e idôneos para que estes sejam considerados hipótese de incidência
tributária, independentemente da existência de acréscimo patrimonial. Dessarte, não cabe buscar
se existiu acréscimo patrimonial, como pode fazer crer o sujeito passivo.
Lado outro, é função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a
aferição de renda por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos
valores em contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de
rendimentos e intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos,
informações ou esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de
rendimentos de que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
A comprovação da origem dos recursos é obrigação exclusiva do contribuinte,
como já consignado alhures, mormente se a movimentação financeira é incompatível com os
rendimentos declarados no ajuste anual, como é o presente caso.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.066 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.002169/2009-37

não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996 (art. 849 do RIR/1999).
Não restando demonstrada e comprovada a origem da omissão, vale observar o
estabelecido na legislação, que, no caso, prevê, ainda que por presunção, a tributação como
omissão de rendimentos auferidos.
Por último, não cabe na esfera administrativa analisar a legalidade do caput do art.
42 da Lei n.o 9.430, face a Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital